Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-26.2019.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000702-26.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FALMO IANEZ GONCALVES NUNES - CPF: 776.756.571-87 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO REALIZADA APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA E DE UTILIZAÇÃO DA LINHA APÓS O CANCELAMENTO – QUITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito após o cancelamento dos serviços e pagamento dos débitos, configura-se ato ilícito passível de reparação e
enseja
o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
OI S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
Dra. Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência c/c Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais nº. 1000702-26.2019.8.11.005
, ajuizada por
FALMO IANEZ GONCALVES NUNES
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, a fim de declarar a inexistência do débito objeto da lide, bem como condenar a ora apelante ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral
a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362/STJ, e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data da inscrição indevida.

Por fim, condenou a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta que não praticou qualquer ato ilícito passível de indenização por danos morais, ao argumento que embora o autor alegue que solicitou o cancelamento dos serviços de telefonia em julho de 2018, adimplindo os débitos pendentes, este apenas realizou o pedido de cancelamento dos serviços em 19/10/2018, afirmando a apelante estarem pendentes de pagamento as faturas com referência aos meses de agosto a outubro de 2018.

Afiança que
“não restam dúvidas que as medidas realizadas pela apelante foram feitas de maneira correta, amparada pelas determinações da Agência reguladora responsável, assim sendo a mesma não deve ser condenada a indenização por danos morais, devendo a sentença ser totalmente reformada”
(sic).

Ainda, defende que o autor é devedor contemporâneo, porquanto possui inscrição posterior a que está sendo discutida nestes autos, de modo que não deve ser compelida ao pagamento de indenização por danos morais, sob a justificativa de que
“a inclusão do nome da parte contestada nos Órgãos de Proteção ao Crédito não foi suficiente para gerar danos morais, eis que não é apta a gerar dor, sofrimento, constrangimento, humilhação...”
(sic).

Pontua que os fatos narrados nos autos são insuficientes a causar abalo moral, afirmando que não passaram de mero dissabor do cotidiano, bem como que o dano moral fixado nos autos fora excessivo.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização fixada (Id. 95208044).

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença. Além disso, argumenta que os honorários devem majorados (Id. 95208055).

O preparo foi recolhido (Id. 95714964).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que

FALMO IANEZ GONCALVES NUNES
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face do
OI S/A
, sob a alegação de que seu nome estaria incluído indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente, no importe de R$329,44 (trezentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento em 04/09/2018 e inscrita em 06/01/2019.

A controvérsia reside na legitimidade ou não da inscrição levada a efeito pela empresa requerida, uma vez que a parte autora afirma que cancelou os serviços em 29 de julho de 2018 com os pagamentos de todos os débitos pendentes, ao passo que a promovida afirma que o cancelamento dos serviços apenas se deu a pedido do autor em outubro de 2018.

Ao proferir sentença, a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando inexistente o débito discutido, bem como condenou a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Contra esta sentença se insurge a apelante, ao argumento que não praticou qualquer ato ilícito e que a inscrição decorre do inadimplemento de fatura cujo serviço fora devidamente utilizado pelo consumidor.

Pois bem. No caso em análise, cabe a apelante trazer aos autos os documentos comprobatórios de que a inscrição do nome do apelado nos órgãos de restrição ao crédito é devida, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Em que pese as argumentações da requerida, ora apelante, no sentido de que os serviços foram cancelados apenas em outubro de 2018, do que dos autos consta não há qualquer indício de prova de que de fato o cancelamento dos serviços se deu a destempo, nem mesmo comprovou que o autor se utilizou dos serviços no período mencionado.

O promovente, ao revés, comprovou os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que juntou aos autos comprovantes de pagamento das faturas dos meses de janeiro a setembro de 2018 devidamente pagas.

Ainda, acostou aos autos a fatura com vencimento em 03/09/2018 a qual consta a informação “
a sua linha foi cancelada conforme solicitado
”, inclusive, com cobrança de multa residual e antecipação de quatro parcelas finais referente ao serviço de internet.

Aliado a este fato, compulsando a referida prova produzida (fatura com vencimento em 03/09/2018), verifico que constou que as últimas ligações realizadas foram efetuadas em
julho de 2018
, o que corrobora com as alegações do autor de que solicitou o cancelamento dos serviços em 29 de julho de 2018 e que tal fatura se trata de pagamento dos valores residuais do contrato.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito inscrito, porquanto não comprovado pela apelante a legitimidade do débito cobrado após o cancelamento dos serviços.

Desse modo, configurado o ato ilícito gera o dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR –
SERVIÇO DE TELEFONIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA
– NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a indevida inscrição, o autor deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(N.U 0025898-84.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
APONTAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PROVA AUSENTE – ÔNUS DE QUEM ALEGA – ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado e irregular a inscrição em órgão de proteção ao crédito, o que configura dano moral in re ipsa.

A respectiva reparação deve ser definida em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório. Quando já inferior ao valor que tem sido arbitrado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas, não comporta redução.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são aplicados desde o evento danoso (Súmula nº. 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 0001717-97.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, in
existe inscrição prévia à discutida nos autos
, de modo que o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais) é razoável e proporcional, estando de acordo com os parâmetros utilizados por esta colenda Câmara julgadora em casos análogos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”.
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente do percentual de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021